Tribunal: TJSP
Processo: 1016831-48.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de representação comercial. Protesto de duplicata. Reconvenção para condenação ao pagamento de duplicata mercantil. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Requerida reconvinte que apela. Sentença extra petita. Inocorrência. A tese que fundamentou a r decisão do Juízo a quo tem lastro na causa de pedir da exordial, qual seja, a ilicitude da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de representação comercial. Protesto de duplicata. Reconvenção para condenação ao pagamento de duplicata mercantil. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Requerida reconvinte que apela. Sentença extra petita. Inocorrência. A tese que fundamentou a r decisão do Juízo a quo tem lastro na causa de pedir da exordial, qual seja, a ilicitude da cobrança. Clausula del credere em desfavor do representante comercial. Impossibilidade. Vedação do art. 43 da Lei 4886/65. Autora reconvinda que apela para que seja reconhecida litigância de má-fé e fixação dos honorários com base no art. 85, §2o do CPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.